Tribunal: TJPA
Processo: 0810771-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810771-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: L. M. S., JORGE LUIS MONTEIRO SPINELLI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº: 0810771-37.2023.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

AGRAVADO:

L. M. S. E JORGE LUIS MONTEIRO SPINELLI

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 539/2022. REEMBOLSO LIMITADO AOS PREÇOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS COM A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando que “a Requerida forneça, de forma individualizada, o tratamento/procedimento pleiteado, correspondente às horas de atendimento em consultório/clínica, referente aos profissionais das especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, à criança/adolescente L.M.S, diagnóstico compatível com Transtorno de Espectro Autista (TEA), conforme prescrição/laudo médico ID 91271277, devendo a(o) Requerida(o) para o pleno e eficaz atendimento da obrigação, se necessário, em caso de inexistência de prestador apto em sua rede credenciada, contratar junto à rede particular de saúde, para efetivação da tutela jurisdicional”.

No tocante ao tratamento a ser realizado em ambiente natural (escolar e domiciliar), bem por profissional da área educacional (Pedagogo e Educador Físico), o juízo
a quo
indeferiu a tutela, tendo em vista que a ré não possui obrigação legal e contratual para cobrir tais tratamentos fora do ambiente clínico/hospitalar/ambulatorial, pois suas obrigações se limitam à esfera médica e de saúde.

No caso dos autos, de acordo com laudo médico de id n° 91271277, o agravado possui Transtorno do Espectro Autista, associado a Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e atualmente, apresenta piora nas desorganizações comportamentais, com grande instabilidade de humor, podendo estar apresentando um quadro de transtorno de humor, motivo pelo qual necessita intensificar suas terapias para que apresente ganhos satisfatórios e possa ter uma qualidade de vida o mais funcional e independente possível.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa nº. 539/2022 alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários possuidores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento.

Na ocasião da utilização do serviço em clínica fora da rede credenciada, o reembolso deve ser limitado aos preços efetivamente contratados com a operadora de plano de saúde, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/98

O juízo
a quo ̧
fixou multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) limitada à R$30.000,00 (trinta mil reais), o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor é adequado e razoável.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fazer constar na decisão que, se inexistir prestador apto na rede credenciada do agravante, e o agravado contratar junto à rede particular de saúde, o reembolso deverá ocorrer na forma do art. 12, inciso VI da Lei nº 9.656/98, mantendo os demais termos da decisão agravada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 29/01/2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0839307-28.2023.8.14.0301, que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos seguintes termos:

“ (...) Ante o exposto, havendo comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à saúde e a vida da criança/adolescente, a qual necessita com urgência a realização do tratamento pleiteado, estando demonstrada a obrigação da requerida em oferecer o tratamento alhures, nos termos do art. 1º, III, art.23, inciso II, art.30, inciso VII 196, caput, e art. 227, todos da Constituição Federal, concomitante com 213, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conjugado com art. 300 do Código de Processo Civil, , DEFIRO, PARCIALMENTE, A TUTELA DE URGÊNCIA, em consequência, DETERMINO que a Requerida forneça, de forma individualizada, o tratamento/procedimento pleiteado, correspondente às horas de atendimento em consultório/clínica, referente aos profissionais das especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, à criança/adolescente LUCCA MATOS SPINELL, diagnóstico compatível com Transtorno de Espectro Autista (TEA), conforme prescrição/laudo médico ID 91271277, devendo a(o) Requerida(o) para o pleno e eficaz atendimento da obrigação, se necessário, em caso de inexistência de prestador apto em sua REDE CREDENCIADA, contratar junto à REDE PARTICULAR DE SAÚDE, para efetivação da tutela jurisdicional.

No tocante ao tratamento a ser realizado em ambiente natural (escolar e domiciliar), bem por profissional da área educacional (Pedagogo e Educador Físico), INDEFIRO, visto que a ré não possui obrigação legal e contratual para cobrir tais tratamentos fora do ambiente clínico/hospitalar/ambulatorial, suas obrigações se limitam à esfera médica e de saúde, conforme exposto acima. II- A INTIMAÇÃO da requerida, por meio de seu representante legal, para cumprimento da presente decisão NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais); sem prejuízo de responder por crime de desobediência e/ou ato atentatório a dignidade da justiça aos que descumprirem a ordem judicial, e bloqueio de contas da(o) Requerida(o) no valor equivalente suficiente para a garantia de cumprimento da obrigação, com fulcro nos arts. 77, 1º§, 2º§ e 536, caput do Código de Processo Civil "

Inconformada, a
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
interpôs agravo de instrumento.

Em suas razões, a agravante afirma que na ação de origem, a parte autora não preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada.

Aponta que, com relação ao pedido de custeio de sessões de terapias previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde com a aplicação de métodos, inexiste interesse processual da parte autora, visto que a partir da publicação da Resolução, em 1º de julho de 2022, a SulAmérica passou a ter obrigação de cobertura de todas as terapias constantes no rol de procedimentos e eventos em saúde, independentemente dos métodos aplicados pelo profissional de saúde, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. Logo, não há necessidade de postular em juízo o direito a uma cobertura que já lhe é assistida.

Na sequência, assevera sobre a imprescindibilidade de comprovação documental do preenchimento dos requisitos previstos na lei 14.454/2022, quais sejam, a existência de: (i) comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; (ii) recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou (iii) recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Também alega sobre a ausência de cobertura para “terapias” não médicas, de natureza pedagógica/educacional, que são estranhas ao contrato de seguro saúde.

Suscita sobre a impossibilidade de compelir a Companhia a arcar com a totalidade dos gastos em rede não referenciada – reembolso nos limites do contrato.

Conta que lhe foi imputada multa diária excessiva de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento da liminar, e que este valor é desproporcional, pelo que se requer a minoração da multa diária para R$ 200,00 em caso de descumprimento, sendo fixado o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da medida em razão das burocráticas medidas que rondam o caso concreto.

Requer que seja recebido o presente agravo e atribuído o efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar a reforma da decisão do juízo de primeiro grau, revogando os efeitos da tutela antecipada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id n° 15750644).

L.M.S. representado por JORGE LUIS MONTEIRO SPINELLI, apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando que “a Requerida forneça, de forma individualizada, o tratamento/procedimento pleiteado, correspondente às horas de atendimento em consultório/clínica, referente aos profissionais das especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, à criança/adolescente L.M.S, diagnóstico compatível com Transtorno de Espectro Autista (TEA), conforme prescrição/laudo médico ID 91271277, devendo a(o) Requerida(o) para o pleno e eficaz atendimento da obrigação, se necessário, em caso de inexistência de prestador apto em sua REDE CREDENCIADA, contratar junto à REDE PARTICULAR DE SAÚDE, para efetivação da tutela jurisdicional”.

No tocante ao tratamento a ser realizado em ambiente natural (escolar e domiciliar), bem por profissional da área educacional (Pedagogo e Educador Físico), o juízo
a quo
indeferiu a tutela, tendo em vista que a ré não possui obrigação legal e contratual para cobrir tais tratamentos fora do ambiente clínico/hospitalar/ambulatorial, pois suas obrigações se limitam à esfera médica e de saúde.

Sendo assim, adianto desde logo, que os capítulos referentes aos pedidos que já foram indeferidos, não serão objeto de análise neste voto, porquanto já indeferidos pelo juízo de primeiro grau.

Outrossim, a análise recairá sobre a parte da decisão que determinou que o ora agravante forneça, de forma individualizada, o tratamento/procedimento pleiteado, correspondente às horas de atendimento em consultório/clínica, referente aos profissionais das especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. Além disso, também autorizou que o agravado contrate junto à rede particular de saúde, em caso de inexistência de prestador apto na rede credenciada.

No caso dos autos, de acordo com laudo médico de id n° 91271277, o agravado possui Transtorno do Espectro Autista, associado a Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e atualmente, apresenta piora nas desorganizações comportamentais, com grande instabilidade de humor, podendo estar apresentando um quadro de transtorno de humor, motivo pelo qual necessita intensificar suas terapias para que apresente ganhos satisfatórios e possa ter uma qualidade de vida o mais funcional e independente possível.

Sobre o assunto, é relevante mencionar que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi discutido acerca da taxatividade do rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, no dia 23/06/2022, a ampliação das regras de cobertura assistencial de planos de saúde para pacientes com transtornos do desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista (TEA), incorporando a terapia ABA (sigla em inglês que significa Análise Comportamental Aplicada) ao rol de tratamentos a serem disponibilizados.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa nº. 539/2022 alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários possuidores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento.

Nos termos da Resolução: “
para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.”

A Resolução foi aprovada por unanimidade e entrou em vigor a partir de 1º de julho, passando a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica que seja indicado por um especialista a pacientes com algum dos transtornos que compõem o CID F84.

Além disso, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados para garantir a saúde dele.

Assim, não resta mais qualquer dúvida acerca do dever da operadora do plano de saúde de fornecer o tratamento pelo método ABA, quando houver indicação pelo médico assistente.

Assim, entendo que, neste capítulo, até então, o requisito da “probabilidade do direito” milita em favor da parte agravada, tendo em vista que a decisão proferida pelo juízo
a quo
está de acordo com a Resolução Normativa nº. 539/2022, uma vez que autorizou o tratamento correspondente às horas de atendimento em consultório/clínica, referente aos profissionais das especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia.

No que toca ao perigo de dano, irrefutável que o perigo
in reverso
para o agravado é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Do reembolso

Neste capítulo, é importante pontuar que o juízo
a quo
determinou que, se necessário for, em caso de inexistência de prestador apto na rede credenciada do agravante, o agravado poderá contratar junto à rede particular de saúde, para efetivação da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, destaco que o reembolso limitado tem sido admitido pela jurisprudência do E. STJ mesmo em casos de urgência ou emergência, inexistência de serviço credenciado ou recusa indevida de cobertura, vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do

CPC/73.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula que limita o valor do reembolso das despesas custeadas diretamente pelo beneficiário à tabela da prestadora de assistência à saúde, mesmo nos casos de urgência e emergência, inexistência de serviço credenciado ou recusa indevida de cobertura. Precedentes (grifo nosso).

3. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias no sentido de que o hospital estava expressamente excluído da cobertura contratada, bem como de que não houve dano moral no caso. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido". ( AgInt no AREsp 1056851/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada.

2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida.

3. O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.

4. Embargos de divergência desprovidos.

Sendo assim, na ocasião da utilização do serviço em clínica fora da rede credenciada,
o reembolso

deve ser limitado aos preços efetivamente contratados com a operadora de plano de saúde, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/98
, que assim dispõe:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras,
de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto,
pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;

Sendo assim, por mais que a permissão de contratar em rede particular tenha sido apenas mencionada na decisão como forma de resguardar o direito, caso inexista prestador apto na rede credenciada, entendo que assiste razão ao agravante neste quesito, motivo pelo qual julgo ser importante constar na decisão a observação de que, na ocasião da utilização do serviço em clínica fora da rede credenciada,
o reembolso

deve ser limitado aos preços efetivamente contratados com a operadora de plano de saúde, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/98.

Da multa diária

Neste capítulo, o agravante afirma que lhe foi imputada multa diária excessiva de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento da liminar, e que este valor é desproporcional, pelo que se requer a minoração da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento.

É cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princípios supra mencionados.

No caso em tela, o juízo
a quo ̧
fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor é adequado e razoável, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0806175-44.2022.8.14.0000 AGRAVANTE: L. H. A. B REPRESENTANTE: ISIS ABEL BEZERRA AGRAVAD: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO- DECISÃO QUE DEFERIU, EM PARTE, O
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO PELO MÉTODO ABA
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – . . .Ver ementa completaFEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM PRESTADOR PARTICULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Necessidade de continuidade do tratamento indicado à agravante. Ausência de prestador capaz de dar continuidade dos tratamentos, nos exatos moldes em que solicitado pelo médico. 3
. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para determinar que a operadora de plano de saúde agravada autorize/custeie o tratamento indicado à agravante (já deferido na decisão ora recorrida), observando as clínicas e os profissionais onde a mesma já realiza o tratamento, conforme demostrado nos autos, sob pena de multa diária no valor já fixado pelo juízo de origem (
R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

(TJ-PA 08061754420228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2022)

Assim, considerando que o valor fixado não ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, mantenho o valor fixado pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para fazer constar na decisão que, se inexistir prestador apto na rede credenciada do agravante, e o agravado contratar junto à rede particular de saúde, o reembolso deverá ocorrer na forma do art. 12, inciso VI da Lei nº 9.656/98, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2024